Tribunal: TJMT
Processo: 1030266-67.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030266-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS

REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A).

SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES PAES - CPF: 352.341.302-82 (AGRAVANTE), AMANDA DANTAS TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 054.464.161-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECLAMADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISUM
SEM CARGA DECISÓRIA – IRRECORRIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS INICIAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Dos despachos de mero expediente não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes.

“O simples repisar de alegações recursais, sem apresentação de tese jurídica capaz de infirmar a decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e o disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC/2015, torna o recurso inadmissível e atrai a incidência da multa prevista no § 4º do mesmo artigo”
(AgInt no REsp 1623353/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. em 16/08/2018).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1030266-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PAES

AGRAVADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
MARIA DE LOURDES PAES
em face do
decisum
desta relatora (Id. 204915151), que determinou a intimação da reclamante, ora agravante, para manifestar sobre o cabimento da presente ação.

Em suas razões de Id. 206417180, a agravante defende a irregularidade da decisão que não admitiu a reclamação.

E para tanto, sustenta inicialmente que
“Embora a Agravada tenha juntado comprovante de depósito, requerendo o arquivamento do feito, a Agravante requer o indeferimento do pedido, vez que, há nos autos Agravo Interno, para que o Supremo Tribunal Federal – STF, julgue os pedidos da Agravante”
(sic).

Diante disso, afirma que
“os pedidos não foram devidamente apreciados por este Resp. juízo, considerando que houve a quebra de sigilo bancário de uma conta que já estava aos cuidados da Agravada por mais de 20 (vinte) anos, bem como, a condenação de um montante irrisório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(sic).

Reforça a tese de que
“o valor da condenação não alcançou o caráter punitivo, visto que, a Agravada já juntou o comprovante de depósito judicial, requerendo o arquivamento do feito, mesmo sabendo que havia pedido de análise do processo pela turma colegiada do STF”
(sic). Cita julgados.

Assim, pugna pelo provimento do recurso,
“para que seja reconhecida a afronta do Acórdão as garantias constitucionais, em especial o princípio da fundamentação, da proporcionalidade e razoabilidade, para que seja reformada a presente decisão, trazendo uma condenação mais justa”
(sic).

Os autos não foram encaminhados à contraminuta, ante a ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Sem delongas, o presente recurso de agravo interno não merece conhecimento, haja vista as razões do recurso estarem completamente dissociadas dos fundamentos do
decisum
agravado.

O
decisum
hostilizado limitou-se em determinar a intimação da reclamante, ora agravante, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o cabimento da reclamação. Confira-se:

“Sobre a reclamação do art. 988, o CPC/15 estabelece:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de
súmula vinculante
e de decisão do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade
;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

Conquanto a reclamante embase sua pretensão em súmula e julgados do STJ, deve-se destacar que este referido Tribunal já pacificou a orientação de que
“
Não é cabível o ajuizamento de reclamação ao argumento de contrariedade à súmula e decisões proferidas por esta Corte
, sendo certo que a reclamação se caracteriza como uma demanda de
fundamentação vinculada
, ou seja,
cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC
.”
(AgInt na Rcl 33.853/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017).

Assim, nos termos do art. 9º c/c art. 10 do CPC/15, intime-se a reclamante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a hipótese de extinção do feito sem mérito pelo não cabimento.

Cumpra-se.”
(Id. 204915151 – com grifos no original)

Vê-se que o
decisum
agravado se trata de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

Não fosse o suficiente, analisando as razões recursais, observa-se que as alegações suscitadas pela recorrente são insuficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

Isso porque, a agravante em um primeiro momento questiona a não admissão da reclamação – o que sequer chegou a ocorrer –, e em um segundo momento, reproduz as mesmas teses iniciais da peça de ingresso, justificando, em suma, a necessidade de majoração dos danos morais decorrente da aventada
“quebra de sigilo bancário de uma conta que já estava aos cuidados da Agravada por mais de 20 (vinte) anos”
(sic).

Nessa perspectiva, tratando-se de mera reiteração de argumentos, inexiste impugnação específica aos fundamentos do
decisum
objurgado, configurando afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

Convém trazer à baila preciosa lição de Fredie Didier Júnior acerca do aludido princípio, senão vejamos:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um
princípio da dialeticidade dos recursos
. De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(
in
Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 11. ed. Salvador: Jus Podivm, 2013, p. 68 - grifou-se)

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACÓRDÃO PARADIGMA DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIDADE. SÚMULA 353 DO STF. ACÓRDÃO PARADIGMA INDICADO ANTERIORMENTE NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 598 DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A mera reiteração das razões recursais sem a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada inviabiliza o exame do recurso.

3. A oposição de embargos de divergência fundado em acórdão paradigma da mesma turma que proferiu a decisão embargada somente é admitida quando houver a alteração de mais da metade dos seus membros (art. 1.043, § 3º, do NCPC), o que não ocorreu. A mera reiteração das razões recursais configura argumento deficiente que não se presta a atacar os fundamentos da decisão agravada.Incidência da Súmula nº 182 do STJ.

4. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, pois não refutou, de forma fundamentada, a preclusão do dissídio jurisprudencial viabilizador dos embargos de divergência. Inobservância do art. 1.021, § 1º, do NCPC e aplicação da Súmula nº 182 do STJ.

[...]

6. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa, em razão do manifesto intuito protelatório e da falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.”
(AgInt nos EAREsp 1157501/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. em 20/08/2019 - grifou-se)

Nesse mesmo sentido, segue a jurisprudência desta egrégia Seção de Direito:

“AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
– RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM IMPUGNADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões expostas no Agravo Interno devem combater diretamente os fundamentos da decisão hostilizada (art. 1.021, §1º, do CPC), sob pena de inadmissibilidade do Recurso
.”
(N.U 1002158-04.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (destaquei)

No mesmo sentido, orientam-se as Câmaras Isoladas deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1- Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. 2- Nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.011, I, do Código de Processo Civil de 2015, o relator pode julgar monocraticamente e não conhecer de recurso de apelação que não impugna as razões da sentença.”
(TJ-MT - AC: 00038347720148110021 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.”
(TJ-MT - AGR: 00083861220188110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2018) (destaquei)

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto, nos termos da fundamentação supra, e, ante a votação unânime nesse sentido, aplico à agravante multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024